Tribunal: TJDFT
Processo: 0753596-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753596-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATILEN MACHADO VICENTE SQUARISI AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de KATILEN MACHADO VICENTE SQUARISI, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 181994001 dos autos originários), que, na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência por ela ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Em suas razões recursais em ID 54511475, a parte agravante afirma que, caso mantida a decisão ora agravada, poderá sofrer sérios problemas de saúde, pois é portadora de doenças cardíacas graves. Narra a agravante que é portadora de arritmia complexa do ventrículo esquerdo, refratária à medicação e que indicação classe 1 para a realização de procedimento denominado “ablação de arritmia ventricular complexa”, de modo que foi solicitada sua internação e a realização de procedimentos indicados pelo médico assistente; que, no entanto, o agravado negou o procedimento de código 3.09.18.08-1 – Ablação de circuito arritmogênico com uso de cateter ultrassom intracardíaco conhecido como ecocardiograma intracardíaco, sob a justificativa de ser procedimento não contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Afirma que a negativa de cobertura deste procedimento impede a realização dos demais procedimentos em prejuízo da saúde da Agravante cujas condições de saúde tem piorado nos últimos dias com aumento de risco de fenômenos tromboembólicos como o AVC – Acidente Vascular Cerebral, a insuficiência cardíaca e até mesmo morte. Alega que a decisão foi equivocada por ter negado a tutela de urgência com fundamento em Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), segundo a qual o uso rotineiro do ecocardiograma intracardíaco - EIC (ecocardiografia intracardíaca) não seria imprescindível e que o ecocardiograma transesofágico – ETE ainda é considerado o exame de imagem padrão para a visualização de trombo nos átrios em pacientes submetidos à ablação da fibrilação atrial por cateter e que a ecocardiografia intracardíaca pode ser admitida para pacientes quem não podem ser submetidos ao ETE. Isto porque a nota técnica concluiu que “De acordo com a literatura científica atual, o uso da ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial é fortemente recomendado, uma vez que proporciona avaliação da anatomia cardíaca, do posicionamento preciso (incluindo contato) de cateteres de mapeamento e ablação, bem como orientação do procedimento, reconhecimento das complicações precocemente com consequente redução de eventos adversos e diminuição a exposição à radiação ionizante (fluoroscopia) do paciente e da equipe médica”. Alega, ainda, que o agravado não apresentou alternativa ao procedimento indicado pelo médico assistente. Afirma que o rol dos procedimentos de cobertura obrigatória é apenas exemplificativo e que o ecocardiograma intracardíaco é método utilizado há mais de duas décadas na prática da eletrofisiologia para pacientes submetidos à ablação de arritmias complexas, sendo indispensável para a boa prática clínica. Sobre a concessão de tutela de urgência, afirma que a probabilidade do direito se consubstancia no já alegado, afirmando, ainda, o risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica. Requer, desta forma, seja concedido o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja concedida a tutela de urgência a fim de compelir a BRADESCO SAÚDE S/A que autorize o procedimento 3.09.18.08-1 – Ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência com o uso de ecocardiograma intracardíaco, mediante o custeio integral do cateter de eco ultrassom indicado pelo médico assistente, Dr. Benhur Davi Henz, CRM-DF 16.0251, a ser realizado no Hospital DF Star (credenciado), sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 54511476). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante, nos seguintes termos: Em que pese ser a saúde Direito Social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O § 3o do mesmo dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam, o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes mesmo da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. A Autora é beneficiária do convênio Réu (ID n.o 181969707), em dia com os pagamentos (ID n.o 181969707). Há indicação classe 1 para o procedimento “ablação de arritmia ventricular complexa” segundo diretrizes da Sociedade Brasileira de Arritmias - SOBRAC, da Sociedade Europeia de Cardiologia – ESC e Sociedade Americana de Arritmia – Heart Rhythm Society, sendo que o retardo no tratamento essa arritmia gera complicações como aumento do risco de AVC, insuficiência cardíaca e morte. O médico particular da Autora, Dr. Benhur Davi Henz, CRM-DF 16.025, cardiologista e eletrofisiologista, em laudo médico (ID n.o 181969728) o indica o procedimento, baseado nas diretrizes de arritmia ventricular. O plano de saúde negou-lhe o fornecimento por não estar cotemplado no rol de procedimentos da ANS e, portanto, não há cobertura contratual; ademais, não preenche critérios da DUT 53 da ANS para mapeamento eletro antômico tridimensional (ID n.o 181969734). O estado atual da legislação e da jurisprudência é que a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde demanda que não haja tratamento alternativo, e que haja recomendação pela medicina amparada em evidências como aprovação em órgãos de saúde de países relevantes, artigos publicados em revistas científicas de renome, aprovação pelo Conitec e recomendação pelo Natjus. A Autora junta um estudo realizado pelo Natjus aos autos, onde há recomendação de aplicação do tratamento pretendido ao caso. Destarte, verifica-se que, a Nota Técnica emitida pelo NATJUS (ID n.o 181971064), elaborada para caso semelhante, conclui que o ecocardiograma transesofágico – ETE ainda é considerado o exame de imagem padrão para visualização de trombo nos átrios em pacientes que serão submetidos a ablação da fibrilação atrial por cateter. Ressalta, ainda, que pode ser considerada a ecocardiografia intracardíaca para os pacientes que não podem ser submetidos ao ETE e, portanto, a recomendação nessas diretrizes é classificada como classe IIb. Verifica-se assim que há um tratamento alternativo de eficácia semelhante, somente se aplicando o tratamento pretendido em casos específicos. Essa especificidade deve ser aferida no curso do processo mediante intrução produzida dentro do contraditório. Não se vislumbra, de pronto, o direito alegado. Não há, também, risco ao resultado útil do processo, eis que, a princípio, não se trata de medida urgente, necessitando, nesse caso, o devido contraditório. A espera pela análise do mérito, portanto, é incapaz de gerar dano moral ou material e ainda que surgissem, todos são passíveis de reparação pela Ré, que possui higidez econômica para suportar eventual condenação nesse sentido. O próprio estudo do Natjus caracteriza o caso assemelhado como descaracterizado como urgência ou emergência. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela Autora. (ID 181994001 – g.n.). No que se refere ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde,em 8 de junho de 2022, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursosEREsp 1886929 e EREsp 1889704, estabelecendo os seguintes parâmetros: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. A toda evidência, os referidos precedentes indicam tendência em pacificar a controvérsia até então existente no âmbito do STJ. Entretanto, não possuem efeito vinculante, por não se tratar de julgados sob o rito de recurso repetitivo, previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. § 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. § 2o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento. § 3o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2o caberá apenas agravo interno. § 4o A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. § 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem. § 6o Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Desse modo, à míngua de vinculação obrigatória e imediata dos recentes precedentes do STJ, firma-se o entendimento no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça que, em hipóteses envolvendo semelhantes, entendeu pela necessidade de custeio, apesar de não previsto o procedimento no rol ANS: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO E ABLAÇÃO POR CATETER SOUNDSTAR. EXAME INDISPENSÁVEL. RISCO DE AVC. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto prescindível a expedição de ofício à ANS, na forma requerida pela parte ré, uma vez que o rol disposto em Resolução Normativa da ANS é prova que se encontra à disposição das partes, disponível para consulta via internet, inclusive. 2. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em especial, com fito de evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, a lei possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para procedimentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. 2.1. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus processual de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (art. 373, inc. II, do CPC). 3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 4. A injusta recusa do plano de saúde ao exame indispensável para o restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, agravando a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 5. Apelação da ré conhecida e não provida. (Acórdão 1739848, 07320339520218070001 - (0732033-95.2021.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023 – g.n.); CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CARDÍACO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ESPECÍFICO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante forneça o cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom 10fr X 90cm à participante, na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas ?referência básica para os planos privados de assistência à saúde? (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1727180, 07135634820238070000 - (0713563-48.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023 – g.n.). Na hipótese em análise, a agravante é portadora de arritmia complexa do ventrículo esquerdo (ID 181969728 dos autos de origem) e é beneficiária do convênio Réu (ID 181969707 dos autos de origem), havendo “indicação classe 1 para a realização do procedimento de alta complexidade denominado ablação de arritmia ventricular complexa segundo diretrizes da Sociedade Brasileira de Arritmias (SOBRAC), da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) e Sociedade Americana de Arritmia (Heart Rhythm Society)” (ID 181969737 dos autos de origem). O médico particular da agravante, Dr. Benhur Davi Henz, CRM-DF 16.025, que cardiologista e eletrofisiologista, indica o procedimento, baseado nas diretrizes de arritmia ventricular (ID 181969728 e 181969737 dos autos de origem). Não obstante de fato a Nota Técnica emitida pelo NATJUS (ID 181971064 dos autos de origem) ter concluído que o ecocardiograma transesofágico – ETE ainda é considerado o exame de imagem padrão para visualização de trombo nos átrios em pacientes que serão submetidos a ablação da fibrilação atrial por cateter, e que pode ser considerada a ecocardiografia intracardíaca para os pacientes que não podem ser submetidos ao ETE, de acordo com o relatório médico assistente em ID 181969737 dos autos de origem, o uso de eco intracardíaco é orientado pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Arritmias (SOBRAC), da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) e Sociedade Americana de Arritmia (Heart Rhythm Society). No laudo médico de ID 181969737 dos autos de origem, constam as seguintes informações: Frente à negativa do uso de ecocardiograma intracardíaco (EIC) para o paciente em questão, forneço esclarecimentos sobre essa tecnologia. O EIC é um método utilizado há mais de 2 décadas na prática de Eletrofisiologia para pacientes que são submetidos à ablação de arritmias complexas tais como fibrilação atrial, flutter atrial, extrassístoles atriais e ventriculares e taquicardia ventricular, sendo equipamento de rotina nos serviços dos Estados Unidos da América. Diferentemente do ecocardiograma transesofágico que tem como função pura e simples reconhecer a presença de trombos atriais esquerdo no pré procedimento e auxiliar na função transeptal, única e exclusivamente, uma vez que sua presença durante o procedimento e principalmente durante a ablação de parede posterior, aproxima o esôfago do átrio esquerdo, podendo facilitar a mais temível das complicações da ablação de FA, que é a fístula átrio esofágica. A ecografia intracardíaca permite a visualização das estruturas cardíacas e da posição dos cateteres em tempo real, melhorando a qualidade do procedimento e sua segurança. A SOBRAC orienta o seu uso na prática clínica já de longa data, bem como entidades internacionais em seus guidelines (...). Existem trabalhos na literatura médica recentes, que evidenciam melhores resultados na ablações com o uso de EIC. Pimental RC et al publicaram ainda neste ano uma pesquisa sobre a eficácia do uso de EIC na ablação de fibrilação atrial na qual houve redução de 36% no risco de repetir o procedimento no período de 12 meses no grupo de pacientes que fizeram a ablação com EIC. Em outro estudo, com 11525 pacientes submetidos à ablação também de fibrilação atrial, o uso EIC reduziu em 32% a necessidade de reablação em um período de 6 meses. Além disso a taxa de complicações graves foi reduzida em 50%, compleições essas como paradas cardíacas, necessidade de cirurgia de urgência, AVC, todas com consequências sérias a vida do paciente (...). Acredito que tais dados já justifiquem sem dúvidas o seu uso, pois qualquer aparato que reduza em 50% as complicações graves está mais do que justificado. (...) Atualmente com o aumento de exames radiológicos, a exposição dos pacientes a grandes quantidades de Rx durante a vida aumenta de forma substancial seu risco de câncer, e o uso de EIC já foi estudado no sentido de minimizar ou zerar as doses de radiação durante a ablação de FA (...). Com a visualização direta da anatomia, é possível navegar com os cateteres de forma mais segura, reduzindo o risco de perfuração cardíaca. Na punção transseptal, por exemplo, etapa importante das ablações de câmaras esquerdas, o EIC permite a visualização do septo interatrial e o correto posicionamento da agulha, aumentando a segurança da punção, reduzindo o risco de punção inadvertida da parede posterior do átrio esquerdo e da aorta. (...) Uma característica adicional é a detecção precoce de complicações, como perfuração ou tamponamento cardíaco (...). Esse último é a complicação potencialmente fatal mais comum decorrente da ablação de fibrilação atrial e sua incidência é bem maior do que na ablações convencionais, sendo responsável por 25% das fatalidades desse procedimento. O reconhecimento precoce desta complicação é mandatório, pois previne a deterioração da perfusão cardíaca e cerebral. (...) Adicionalmente, o EIC permite visualizar coágulos que podem ser formados durante a ablação de fibrilaco atrial antes que os mesmos causem embolização e acidente vascular cerebral (...) (g.n.). Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Com relação ao perigo de dano, de acordo com o relatório do médico assistente em ID 181969737, “o retardo no tratamento desta arritmia gera complicações como aumento do risco de AVC, insuficiência cardíaca e morte, pois tal patologia gera estes importantes desfechos”. Lado outro, em princípio, a recusa de custear a cobertura do procedimento solicitado pelo médico da agravante se mostra abusiva. Nesse quadrante, mesmo considerando o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, na senda do entendimento perfilhado nos precedentes acima citados, o presente caso demonstra excepcionalidade suficiente para garantir à beneficiária a cobertura dos exames clínicos solicitados por seu médico assistente. Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, assim como o perigo de dano. Ademais, caso vença a ação, poderá o agravado ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar ao agravado que autorize o procedimento 3.09.18.08-1 – Ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência com o uso de ecocardiograma intracardíaco, mediante o custeio integral do cateter de eco ultrassom indicado pelo médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.